Tribunal: TJES
Processo: 5016099-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016099-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DERLY RODRIGUES LOUREIRO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC. PESQUISA VIA SISBAJUD. DEVER DO JUDICIÁRIO. BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DERLY RODRIGUES LOUREIRO e outras contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Arrolamento Sumário, que impôs às Agravantes — litigando sob o amparo da gratuidade de justiça e assistidas pela Defensoria Pública — o ônus de realizar, por conta própria, a consulta ao sistema CENSEC (Registro Central de Testamentos Online) e a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, em nome do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao magistrado ou à parte realizar a consulta ao CENSEC para fins de verificação da existência de testamento; e (ii) estabelecer se o indeferimento de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, a ser realizada pelo juízo, configura violação aos princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo no contexto de arrolamento sumário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Provimento nº 56/2016 do CNJ estabelece expressamente que é dever do magistrado realizar a consulta ao Registro Central de Testamentos On-line (CENSEC) no processamento de inventários e partilhas judiciais. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que não é legítimo transferir esse encargo à parte, especialmente quando beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela Defensoria Pública.

A exigência de que os herdeiros realizem, por conta própria, a busca por ativos financeiros em nome do falecido junto a diversas instituições bancárias, sem acesso aos dados sigilosos protegidos por lei, representa medida ineficaz, irrazoável e incompatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual, notadamente em ações que envolvem apuração patrimonial para fins de partilha e tributação.

O acesso ao SISBAJUD constitui ferramenta judicial legítima, necessária e proporcional à finalidade de identificar bens do espólio, não podendo sua utilização ser negada sob o fundamento da capacidade administrativa da inventariante, diante das limitações jurídicas e práticas inerentes à função e à ausência de poderes para violar sigilo bancário.

A recusa judicial em autorizar a consulta aos sistemas CENSEC e SISBAJUD sujeita as partes à morosidade e à possível frustração do processo sucessório, comprometendo o direito fundamental à herança (art. 5º, XXX, da Constituição Federal) e ensejando grave risco de lesão irreparável ao direito das agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao magistrado, e não à parte, a realização da consulta ao sistema CENSEC para verificação da existência de testamento, conforme previsão expressa do Provimento nº 56/2016 do CNJ.

A negativa de acesso ao sistema SISBAJUD para apuração de ativos financeiros do espólio viola os princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo, sendo dever do juízo diligenciar a obtenção dessas informações, especialmente quando as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

O indeferimento das diligências mencionadas compromete o direito fundamental à herança e a regular apuração do acervo patrimonial, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXX; CPC, arts. 6º, 218, 618; Provimento CNJ nº 56/2016, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5001343-73.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016099-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
DERLY RODRIGUES LOUREIRO, ANDRESSA MARIA RODRIGUES LOUREIRO E JOANNA RODRIGUES LOUREIRO COVRE

AGRAVADO:
JUÍZO DA 3ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DERLY RODRIGUES LOUREIRO e OUTRAS em razão da decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº 5015429-02.2025.8.08.0048.

O cerne da controvérsia cinge-se em determinar a quem compete o ônus de buscar a certidão de (in)existência de testamento (via CENSEC) e a pesquisa de ativos financeiros (via SISBAJUD) em nome do falecido, no bojo de um Arrolamento Sumário, em que as Agravantes litigam sob o pálio da Justiça Gratuita e são assistidas pela Defensoria Pública.

No que tange à consulta ao sistema CENSEC, o artigo 1º do Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que "
Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, [...] deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), [...] para buscar a existência de testamentos [...]
".

Este egrégio Tribunal tem reconhecido que compete ao Magistrado – e não a parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE CONSULTA AO CENSEC. PROVIMENTO N . 56 DO CNJ. DEVER DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.
1 . O Provimento 52/2016 do CNJ determina que cabe ao magistrado a realização de diligências junto ao CENSEC, não podendo o ônus de obtenção de certidões recair sobre a parte beneficiária da gratuidade de justiça. 2. Recurso provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50013437320258080000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 25/03/2025)

Transferir este encargo à parte, máxime quando beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, representa não apenas um desvio da função institucional, mas também a criação de um obstáculo processual que a própria norma buscou suprimir.

Portanto, a decisão agravada, ao impor o ônus da consulta ao CENSEC à parte Agravante, encontra-se em dissonância com a legislação específica do CNJ e com a jurisprudência, impondo-se a sua reforma.

Prosseguindo, a negativa de consulta ao sistema SISBAJUD revela-se contrária aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição.

Embora o art. 618, do Código de Processo Civil, confira à inventariante poderes de administração do espólio, tais prerrogativas não lhe outorgam a faculdade de sobrepujar o sigilo de dados bancários, garantia fundamental oponível a particulares.

A intervenção judicial, por meio de sistema eletrônico concebido para este fim, não se afigura como mera conveniência, mas como condição
sine qua non
para a correta e integral apuração do acervo hereditário.

Exigir que a inventariante empreenda uma peregrinação por inúmeras instituições financeiras, com probabilidade ínfima de sucesso, atenta contra a razoável duração do processo e o dever de auxílio que o princípio da cooperação impõe ao órgão julgador.

A recusa judicial pode, em última análise, frustrar a efetiva partilha de bens, em prejuízo dos herdeiros e do próprio interesse público na correta apuração patrimonial para fins sucessórios e tributários.

A manutenção da eficácia do
decisum
impugnado submete as Agravantes a um encargo de difícil ou impossível cumprimento, sujeitando o processo de inventário ao risco iminente de paralisação ou mesmo de arquivamento por inércia, o que consubstancia grave prejuízo ao seu direito fundamental à herança, insculpido no art. 5º, inciso XXX, da Constituição da República.

DO EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de determinar ao juízo de piso que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line, para buscar a existência de testamentos em nome do falecido, conforme preceitua o Art. 1º do Provimento 56/2016 do CNJ, bem como realize pesquisa ao sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.